Tribunal: STF
Processo: RE 73316
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- Audiência de instrução e julgamento. Tem o Supremo Tribunal admitido a justificação de força maior após a audiência, quando impossível a justificação prévia (por exemplo, mal súbito, acidente de automóvel quando o advogado viaja para a cidade em que se realizará a audiência, etc). 
Nenhum de tais casos, em que a justificação antes da audiência se torna impossível, ocorreu na espécie,
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.